Tribunal: TJSP
Processo: 2128080-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação contra penhora de veículo.
Tese da impenhorabilidade do veículo, fundada no que dispõe o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, que foi anteriormente rejeitada, em decisão contra a qual não foi interposto recurso. Questão preclusa. Incidência do artigo 507 do

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação contra penhora de veículo.
Tese da impenhorabilidade do veículo, fundada no que dispõe o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, que foi anteriormente rejeitada, em decisão contra a qual não foi interposto recurso. Questão preclusa. Incidência do artigo 507 do aludido diploma processual.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128080-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante TELES E
MACEDO REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128080-50.2020.8.26.0000 -Voto no 20.986
2
Agravo de Instrumento n. 2128080-50.2020.8.26.0000
Voto n. 20.986
Comarca:
Sorocaba (4a Vara Cível)
Agravante:
Teles
e
Macedo
Representações
de
Produtos
Alimentícios Ltda. EPP
Agravado:
Banco Bradesco S/A
MM. Juiz:
José Carlos Metroviche
Consumidor e processual. Ação de execução de título
extrajudicial. Insurgência contra decisão que rejeitou a
impugnação contra penhora de veículo.
Tese da impenhorabilidade do veículo, fundada no que
dispõe o artigo 833, inciso V, do Código de Processo
Civil, que foi anteriormente rejeitada, em decisão contra
a qual não foi interposto recurso. Questão preclusa.
Incidência do artigo 507 do aludido diploma processual.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Teles e
Macedo Representações de Produtos Alimentícios Ltda. EPP contra a decisão
reproduzida a fls. 279, proferida na ação de execução de título extrajudicial
proposta pelo Banco Bradesco S/A, que rejeitou a impugnação que ofereceu à
penhora do veículo marca Ford, modelo Focus, placa FRA 8440.
As razões recursais pugnam pela reforma dessa decisão,
insistindo na tese de que o automóvel é impenhorável, por força do que dispõe
o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata “de bem
único indispensável a continuidade da atividade empresarial de pequeno porte” (fls. 1/9).
A decisão de fls. 293 determinou o processamento do recurso
com medida de urgência, somente para obviar a alienação do bem penhorado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128080-50.2020.8.26.0000 -Voto no 20.986
3
até decisão do órgão colegiado.
Contraminuta a fls. 298/302, postulando a manutenção do
decisum hostilizado.
II Fundamentação.
O ora agravado propôs ação de execução de título
extrajudicial em face da ora agravante, de Sebastião Garcia Macedo e Eliana
Barbosa Telles, buscando a satisfação de crédito de R$ 188.284,27 (cento e
oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos),
atualizado até 4 de fevereiro de 2016, oriundo do saldo devedor da Cédula de
Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro n. 008.880.130, emitida em 6
de fevereiro 2015 (fls. 12/15 e 38/53).
Os executados foram citados, não pagaram ou ofereceram
bens à penhora, não tendo o oficial de justiça, ademais, localizado bens
penhoráveis (fls. 68/72).
Resultando infrutífera diligência visando à penhora de ativos
financeiros via Sistema BACENJUD (fls. 75/76 e 89/93), o credor postulou
pesquisas de bens nos sistemas INFOJUD e RENAJUD (fls. 97).
Deferidas as pesquisas (fls. 101), foi localizado pelo sistema
RENAJUD o veículo marca Ford, modelo Focus SE AT 2.0 S, chassi
8AFSZZFFCEJ193114, ano 2013/2014, placa FRA 8440, registrado no
DETRAN/SP em nome da ora agravante, com reserva de domínio em favor da
FELIVEL Distribuidora de Veículos Ltda. (fls. 106, 122/123 e 142/144).
O exequente requereu a penhora dos direitos creditórios desse
veículo, nos termos dos artigos 1.451 e seguintes do Código Civil (fls. 147/148),
o que foi deferido (fls. 147), seguindo-se a inclusão da restrição judicial no órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128080-50.2020.8.26.0000 -Voto no 20.986
4
de trânsito (fls. 151).
Intimada da penhora (fls. 157/158), a ora agravante
protocolou a petição de fls. 159/161, sustentando a impenhorabilidade do
veículo, porque “essencial ao desenvolvimento das atividades diárias da executada, portanto,
impenhorável, à luz do artigo 833, inciso V do CPC”, requerendo, assim, o
levantamento da constrição.
Colhida a manifestação do exequente (fls. 178/181), veio a
lume a decisão de fls. 182, que indeferiu a pretensão da executada, ao
fundamento de que ela “não trouxe quaisquer provas de que o automóvel é utilizado em
sua atividade”.
Depois de novas pesquisas via sistemas BACENJUD,
INFOJUD e RENAJUD (fls. 186/187 e 189/200), foi pleiteada e deferida a
penhora do imóvel matriculado sob o n. 67.740 no 1o Cartório Registro de
Imóveis de Sorocaba (SP), de propriedade do coexecutado Sebastião Garcia
Macedo (fls. 206/212).
O coexecutado Sebastião veio então aos autos, por meio da
petição de fls. 214/216, instruída com documentos (fls. 217/242), aduzindo a
impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família.
Apesar da oposição do exequente (fls. 250/254), o Juízo a quo
determinou “a liberação do bem supracitado da penhora, de acordo com o artigo 1° da Lei
n° 8009 de 1990 e também com fulcro no artigo 833, inciso II do Código de Processo Civil,
tendo em vista o imóvel em questão se tratar de bem de família” (fls. 255).
Na sequência, o banco informou a quitação do contrato de
financiamento do veículo marca Ford, modelo Focus SE AT 2.0 S, placa FRA
8440, postulando sua penhora (fls. 257/258), que foi deferida (fls. 266/267).
Mais uma vez a ora agravante sustentou a impenhorabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128080-50.2020.8.26.0000 -Voto no 20.986
5
do veículo, invocando o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil,
requerendo de novo o levantamento da constrição (fls. 269/270).
Colhido novo pronunciamento do exequente (fls. 276/278),
sobreveio a decisão hostilizada, que voltou a rejeitar a tese de impenhorabilidade
do veículo, sob o fundamento de que “não há sequer indício de provas das alegações e
mesmo com esforço não se convence que o tipo do veículo penhorado (Ford Focus) seja utilizado
para venda de produtos alimentícios” (fls. 279).
Pois bem.
Este agravo não comporta conhecimento.
O artigo 507 do Código de Processo Civil de 2015
(correspondente ao artigo 473 do Código de Processo Civil de 1973) preceitua
que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão”.
Na lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero “a
preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do
decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do
efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa)” (Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo. 2a edição. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2010. Página 450).
De acordo com Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo
Arruda Alvim, “uma vez ocorrida a preclusão, no processo, os respectivos efeitos são aí
inelimináveis (dentro do âmbito da preclusão)”, acrescentando que “é um fato processual
que não pode ser desconhecido e, necessariamente, se refletirá na sentença, possivelmente de
forma negativa e em desfavor daquele em relação a quem se operou a preclusão”
(Comentários ao Código de Processo Civil. 2a edição. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2012. Página 939).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128080-50.2020.8.26.0000 -Voto no 20.986
6
E Humberto Theodoro Júnior leciona que “embora não se
submetam as decisões interlocutórias ao fenômeno da coisa julgada, ocorre frente a elas a
preclusão, de que defluem consequências semelhantes às da coisa julgada formal”, de modo
que “as questões incidentemente discutidas e apreciadas ao longo do curso processual não
podem, após a respectiva decisão, voltar a ser tratadas em fases posteriores do processo” (Curso
de Direito Processual Civil. 47a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense. Página
601).
No caso concreto, como consta do relatório processual, a tese
da impenhorabilidade do veículo marca Ford, modelo Focus SE AT 2.0 S, placa
FRA 8440, lastreada no que dispõe o artigo 833, inciso V, do Código de
Processo Civil, foi primeiro aventada na petição de fls. 159/161, tendo sido
rejeitada pela decisão de fls. 182, ao fundamento de que ela “não trouxe quaisquer
provas de que o automóvel é utilizado em sua atividade”, contra a qual não foi
interposto recurso.
Essa tese foi depois reiterada na petição fls. 269/270 e de
novo rejeitada pelo Juízo a quo, mais uma vez na consideração de que “não há
sequer indício de provas das alegações e mesmo com esforço não se convence que o tipo do veículo
penhorado (Ford Focus) seja utilizado para venda de produtos alimentícios” (fls. 279),
dando ensejo a este agravo de instrumento.
Manifesta, assim, a ocorrência da preclusão, como se colhe
dos seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL
PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Insurgência contra decisão
proferida em sede de Embargos de Declaração, opostos contra decisão
que determinou a penhora sobre o veículo do executado Preclusão
consumativa reconhecida Matéria que já foi objeto de anterior Agravo
de Instrumento (Proc. no 2247131-94.2016.8.26.0000, que restou
improvido, não sendo possível reexaminá-la, ante a ocorrência da
preclusão consumativa - Recurso não conhecido, por falta de interesse
processual. (9a Câmara de Direito Público Agravo de Instrumento n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128080-50.2020.8.26.0000 -Voto no 20.986
7
2178708-48.2017.8.26.0000 Relator Rebouças de Carvalho Acórdão de
5 de março de 2018, publicado no DJE de 21 de março de 2018, sem grifos
no original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Pedido de retirada de restrição para circulação do veículo Assunto já
decidido em agravo de instrumento anteriormente interposto pela
mesma agravante Preclusão consumativa Artigo 507 do CPC Recurso
não conhecido. (14a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento n.
2057928-11.2019.8.26.0000 Relator Achile Alesina Acórdão de 25 de
abril de 2019, publicado no DJE de 30 de abril de 2019, sem grifo no
original).
APELAÇÃO CÍVEL Títulos de crédito Embargos à execução
Sentença de improcedência
Inconformismo dos embargantes
1.
Alegação de impenhorabilidade de veículo automotor. Questão já
decidida em agravo de instrumento interposto anteriormente pelos
recorrentes. Ausência de interesse recursal Recurso não conhecido neste
ponto 2. Litispendência não caracterizada. Inexistência de ação idêntica
ainda em curso perante o Poder Judiciário 3. Preliminar de cerceamento
de defesa rejeitada. Sendo o Juiz o destinatário das provas, cabe a ele
verificar a pertinência de sua produção. Desnecessária a produção da
prova oral para o deslinde da controvérsia 4. Cheque. Título de crédito
formal, abstrato e autônomo. Proteção ao portador de boa-fé.
Desnecessidade de comprovar a causa subjacente da dívida em razão da
circulação dos títulos
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Impossibilidade de oposição de exceções pessoais a terceiros de boa-fé.
Ônus dos embargantes comprovar circunstâncias que obstem a
exigibilidade dos títulos. Hipótese de alegação de agiotagem sem
qualquer início de prova para a respectiva demonstração, o que não
justifica a dilação probatória pretendida Sentença mantida. Majoração
dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau de recurso, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil Recurso não
provido, na parte conhecida, com observação. (19a Câmara de Direito
Privado
Apelação n. 1001903-64.2017.8.26.0323
Relatora Daniela
Menegatti Milano Acórdão de 7 de junho de 2019, publicado no DJE de
19 de junho de 2019, sem grifo no original).
Alienação fiduciária em garantia Ação de busca e apreensão
convertida em execução Decisão que rejeitou a impugnação à penhora
e manteve o bloqueio sobre o bem Arguição de impenhorabilidade
Inconsistência Penhora não realizada Mera existência de bloqueio
sobre o bem ofertado em garantia - Pacto incontroversamente
inadimplido Legitimidade da medida ordenada nos idos de 2015, sem
oportuna irresignação - Preclusão Existência Inteligência dos arts.
505, 'caput', e 507, do CPC. Recurso conhecido em parte e, na conhecida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128080-50.2020.8.26.0000 -Voto no 20.986
8
desprovido. (30a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento n.
2222139-642019.8.26.0000 Relator Marcos Ramos Acórdão de 5 de
fevereiro de 2020, publicado no DJE de 13 de fevereiro de 2020, sem grifos
no original).
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que a decisão
hostilizada não pode ser reformada, uma vez que preclusa a discussão sobre a
impenhorabilidade do veículo constrito.
III Conclusão.
Diante do exposto, não se conhece deste agravo de
instrumento.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)